Tribunal: STJ
Processo: 0028541-68.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587383 - SP(2024/0071886-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPORTFOOD FRANCHISING E LICENCIAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862
RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE SUFFERT
AGRAVADO
: DANIEL MARTIN
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS RICHTER - RS046880
INTERES.
: MINWER MAHFUZ DAQAWIYA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
REPARAÇÃO
C/C
DE DANOS PATRIMONIAIS. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, necessidade de
art. 1.022
revolvimento do conjunto fático-probatório sobre cerceamento de defesa e ônus
sucumbenciais (Súmula n. 7 do STJ) e deficiência de fundamentação quanto aos
arts. 62, 85, §2o, 485, IV, §3o, do CPC e 104, III, 198, 422, 428, I, 431, 472, do CC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de obrigação contratual
cumulada com reparação de danos patrimoniais, com pedidos condenatórios e
obrigações correlatas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 20% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de R$ 530.000,00 com multa de 5%, correção e juros, afastou
indenização de R$ 20.000,00, inverteu os ônus da sucumbência e fixou honorários
em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54870021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b57a9862-e96c-4c43-8000-c8ce54b839b3

por omissões e contradições quanto à prova, à incompetência e aos ônus
sucumbenciais; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa ao julgar
antecipadamente matéria fática complexa, à luz dos arts. 7o e 374, I, II, III, do
CPC; (iii) saber se há nulidade por incompetência absoluta nas demandas de
franquia, conforme arts. 62
485, IV, §3o, do CPC; (iv) saber se é possível
c/c
reconhecer anuência contratual sem assinatura e sem consenso final, à luz dos arts.
104, III, 187, 422, 428, I, 431 e 472, do CC; (v) saber se há sucumbência recíproca
e rateio proporcional das despesas e honorários, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86,
do CPC; e (vi) saber se persistem omissões sobre a integração do relatório e o
enfrentamento pontual das matérias prequestionadas,
III, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se violação ao
do CPC por omissão específica quanto à
art. 1.022
distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do decaimento parcial, impondo o
retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração. Fica
prejudicada a análise das demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, dar-lhe provimento parcial.
: “1. Configura omissão violadora do
do CPC a
Tese de julgamento
art. 1.022
ausência de enfrentamento da distribuição dos ônus sucumbenciais quando há
decaimento parcial, impondo-se o rejulgamento dos embargos de declaração. 2.
Prejudica-se, por ora, a análise das demais alegações do recurso especial.”
CPC, arts. 1.022, 7, 374 I, II, III, 62, 485 IV, §3o,
Dispositivos relevantes citados:
85 §2o, 86; CC, arts. 104 III, 187, 422, 428 I, 431, 472
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b57a9862-e96c-4c43-8000-c8ce54b839b3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b57a9862-e96c-4c43-8000-c8ce54b839b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587383 - SP(2024/0071886-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPORTFOOD FRANCHISING E LICENCIAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862
RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE SUFFERT
AGRAVADO
: DANIEL MARTIN
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS RICHTER - RS046880
INTERES.
: MINWER MAHFUZ DAQAWIYA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
REPARAÇÃO
C/C
DE DANOS PATRIMONIAIS. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, necessidade de
art. 1.022
revolvimento do conjunto fático-probatório sobre cerceamento de defesa e ônus
sucumbenciais (Súmula n. 7 do STJ) e deficiência de fundamentação quanto aos
arts. 62, 85, §2o, 485, IV, §3o, do CPC e 104, III, 198, 422, 428, I, 431, 472, do CC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de obrigação contratual
cumulada com reparação de danos patrimoniais, com pedidos condenatórios e
obrigações correlatas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 20% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de R$ 530.000,00 com multa de 5%, correção e juros, afastou
indenização de R$ 20.000,00, inverteu os ônus da sucumbência e fixou honorários
em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 1.022
por omissões e contradições quanto à prova, à incompetência e aos ônus
sucumbenciais; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa ao julgar
Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

antecipadamente matéria fática complexa, à luz dos arts. 7o e 374, I, II, III, do
CPC; (iii) saber se há nulidade por incompetência absoluta nas demandas de
franquia, conforme arts. 62
485, IV, §3o, do CPC; (iv) saber se é possível
c/c
reconhecer anuência contratual sem assinatura e sem consenso final, à luz dos arts.
104, III, 187, 422, 428, I, 431 e 472, do CC; (v) saber se há sucumbência recíproca
e rateio proporcional das despesas e honorários, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86,
do CPC; e (vi) saber se persistem omissões sobre a integração do relatório e o
enfrentamento pontual das matérias prequestionadas,
III, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se violação ao
do CPC por omissão específica quanto à
art. 1.022
distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do decaimento parcial, impondo o
retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração. Fica
prejudicada a análise das demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, dar-lhe provimento parcial.
: “1. Configura omissão violadora do
do CPC a
Tese de julgamento
art. 1.022
ausência de enfrentamento da distribuição dos ônus sucumbenciais quando há
decaimento parcial, impondo-se o rejulgamento dos embargos de declaração. 2.
Prejudica-se, por ora, a análise das demais alegações do recurso especial.”
CPC, arts. 1.022, 7, 374 I, II, III, 62, 485 IV, §3o,
Dispositivos relevantes citados:
85 §2o, 86; CC, arts. 104 III, 187, 422, 428 I, 431, 472
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPORTFOOD
FRANCHISING E LICENCIAMENTO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório quanto ao
alegado cerceamento de defesa e à distribuição dos ônus sucumbenciais, com
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por deficiência de fundamentação nas alegadas
violações aos arts. 62, 85, §2o, 485, IV, §3o, do Código de Processo Civil e 104,
III, 198, 422, 428, I, 431, 472, do Código Civil, e por entender que a pretensão
recursal visou ao reexame de fatos e provas (fls.828-831).
Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 869-879.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de cumprimento de obrigação contratual
cumulada com reparação de danos patrimoniais.
O julgado foi assim ementado (fl. 722):

Apelação – Ação de cumprimento de obrigação contratual cumulada com
reparação de danos patrimoniais indenizatória – Sentença de improcedência dos
pedidos iniciais – Inconformismo dos autores – ‘Instrumento Particular de cessão,
transferência de direitos e obrigações e outras avenças’ não assinado por uma das
partes – Conjunto probatório revelador que os réus anuíram com as condições do
negócio e efetivamente assumiram o comando da operação – Comportamento
contraditório que representa afronta à boa-fé objetiva – Nemo potest venire contra
factum proprium – Ausência de assinatura que se afigura irrelevante na hipótese, até
porque se trata de contrato informal – Sentença recorrida reformada para julgar-se
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, invertidos os ônus da sucumbência –
Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
766):
Embargos de declaração – Apelação – Arguição de omissões – Hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil não verificadas – Inconformismo que
pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não os têm no
geral e nem no particular – Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão deixou de
enfrentar omissões e contradições sobre: imprescindibilidade da instrução
probatória (pedido de produção de prova documental e oral, inclusive
testemunhal), incompetência absoluta do juízo de origem em razão da matéria
(franquia) e distribuição dos ônus da sucumbência diante de decaimento parcial;
Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

b) 7o e 374, I, II, III, do Código de Processo Civil, já que houve
cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide em matéria fática
complexa, sem produção das provas requeridas e não cobertas pelas hipóteses de
dispensa do art. 374;
c) 62
485, IV, §3o, do Código de Processo Civil, pois tratou-se de
c/c
demanda envolvendo
de franquia com competência absoluta das
contrato/distrato
Varas Empresariais (Resolução TJSP n.
), o que acarretou nulidade dos
763/2016
atos;
d) 104, III, 187, 422, 428, I, 431 e 472, do Código Civil, porquanto o
acórdão reconheceu anuência contratual mesmo sem assinatura e sem consenso
final sobre a “minuta de distrato”, tendo havido tratativas com propostas
sucessivas e alterações, vedando conduta contraditória e exigindo distrato com a
mesma forma do contrato;
e) 85, §2o, e 86, do Código de Processo Civil, visto que houve inversão
integral dos ônus da sucumbência apesar de sucumbência recíproca (decaimento
dos autores em pedido indenizatório de R$ 20.000,00), o que impunha distribuição
proporcional dos honorários e despesas;
f) 1.022, III, do Código de Processo Civil, porque persistiram omissões e
contradições quanto à integração do relatório com fatos relevantes e à necessidade
de enfrentamento pontual das matérias prequestionadas.
Requer “o conhecimento deste RECURSO ESPECIAL, de sorte a que
lhe seja dado provimento, para, preliminarmente, acolher a negativa de vigência
aos artigos 1.022, I e II do CPC (omissões e contradições); 7o, 374, I, II, III, do
CPC (cerceamento de defesa); ou ainda aos arts. 62 cc. 485, IV, § 3o do CPC
(nulidade por incompetência absoluta), cassando-se os acórdãos recorridos" (fls.
808-809).
Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

Caso superadas as preliminares, requer seja dado integral provimento ao
recurso, devendo ser reformados os acórdãos recorridos, acolhendo-se a negativa
de vigência dos arts. 104, III, 187, 422, 428, I, 431 e 472 do CC e 1.022, III, CPC,
uma vez que não houve anuência sua muito menos consenso entre as partes
–
– à
minuta de distrato não assinada, bem como dos arts. 85, § 2o, I, II, III e IV, e 86 do
CPC, uma vez que o caso trata de sucumbência recíproca, com rateio proporcional
das despesas.
Contrarrazões às fls. 816-827.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de obrigação
contratual cumulada com reparação de danos patrimoniais em que a parte autora
pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de R$ 530.000,00, indenização de
R$ 20.000,00 por descumprimento de deveres anexos, além de danos emergentes e
lucros cessantes e obrigações correlatas à cessão em
.
shoppings
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e fixando
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.
A Corte
reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
a quo
vinculação dos réus às condições do negócio jurídico e condenando-os ao
pagamento de R$ 530.000,00, acrescidos de multa de 5%, correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, afastando o
pedido indenizatório de R$ 20.000,00. Inverteu os ônus da sucumbência e
fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
I -
do CPC
Art. 1.022
Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

A leitura do acórdão permite concluir que não houve enfrentamento da
distribuição do ônus sucumbencial, questão expressamente apontada pela parte
recorrente em seus embargos declaratórios. As demais questões dos embargos
declaratórios foram apreciadas e decididas.
O TJSP deu provimento parcial à apelação dos autores, condenando a
ora agravante ao pagamento de R$ 530.000,00, acrescidos de multa de 5%.
No que tange à sucumbência, o acórdão estabeleceu que os apelados
sucumbiram em maior proporção, devendo arcar com as verbas da sucumbência,
incluindo honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
No entanto, a recorrente foi vencedora em parte de suas teses, pois o
pedido de indenização de R$ 20.000,00 por danos decorrentes do descumprimento
dos deveres anexos do contrato foi julgado improcedente.
Esse ponto é crucial para a caracterização da sucumbência recíproca.
A Sportfood Franchising opôs embargos de declaração, alegando, entre
outros pontos, omissão e contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus da
sucumbência. A embargante sustentou que, tendo os autores decaído do pedido de
indenização de 20%, deveria ter havido a condenação destes nos ônus de
sucumbência referentes a essa parte do pedido.
O Tribunal de Justiça, entretanto, não enfrentou especificamente o
argumento da sucumbência recíproca decorrente da improcedência do pedido de
indenização, questão relevante para o deslinde da causa.
Portanto, no ponto deve ser reconhecida a violação do
do CPC.
art. 1.022
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos
declaratórios, devendo ser analisada e decidida a questão da distribuição do
Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

ônus sucumbencial, ficando prejudicada a análise dos demais artigos tidos
.
como violados
É o voto.

Documento eletrônico VDA54613102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: a10deaae-c446-49ff-a744-00c3cb77985f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.587.383 / SP
Número Registro: 2024/0071886-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285416820228260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPORTFOOD FRANCHISING E LICENCIAMENTO LTDA
ADVOGADOS : MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862
RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE SUFFERT
AGRAVADO
: DANIEL MARTIN
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS RICHTER - RS046880
INTERES.
: MINWER MAHFUZ DAQAWIYA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
03/03/2026
09/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: 658a45bf-7042-44cb-8e07-d188320b4267

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: 658a45bf-7042-44cb-8e07-d188320b4267